Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-47.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TESE REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que o condenou o acusado pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se o veredito dos jurados foi manifestamente contrário à prova dos autos; (II) verificar se há elementos que autorizem a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte, por ausência de dolo; e (III) examinar se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal, somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, quando a decisão dos jurados for arbitrária ou dissociada das provas, conforme art. 593, III, “d”, do CPP.
4. As provas indicam que o apelante e o corréu agiram em unidade de desígnios, perseguindo e agredindo a vítima, o que demonstra a atuação conjunta e consciente na prática do homicídio.
5. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos colhidos, especialmente o da testemunha ocular, que relatou a presença dos dois autores e os pedidos de socorro da vítima.
6. O uso de arma branca e a gravidade das lesões demonstram o animus necandi, afastando a tese de ausência de dolo e, consequentemente, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte.
7. O reconhecimento da participação de menor importância (§1o do art. 29 do CP) foi expressamente rejeitado pelos jurados, que consideraram relevante a atuação do réu para o resultado morte, não cabendo ao Tribunal substituir a decisão soberana do Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, o que não ocorre quando há elementos que sustentem a versão acusatória.
2. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte é inviável quando comprovado o dolo homicida.
3. A participação de menor importância, no âmbito do Tribunal do Júri, depende de reconhecimento pelos jurados, sendo vedado ao Tribunal reformar tal deliberação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 29, §1o, 33, §2o, b, 44, 59 e 121, caput; CPP, art. 593, III, “d”.